Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-82.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação criminal – Roubo qualificado - Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando a condenação dos réus como incursos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, entendendo suficientemente configuradas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria do delito de furto devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme

Ementa:
Apelação criminal – Roubo qualificado - Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando a condenação dos réus como incursos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, entendendo suficientemente configuradas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria do delito de furto devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, na fase inquisitiva, descrevendo como se deram os fatos. Ofendida que reconheceu que os três réus praticaram a subtração de seu celular. Depoimentos dos Guardas Municipais, em juízo, que confirmam a narrativa da ofendida, bem como o reconhecimento realizado perante a Autoridade Policial – Condenação que é de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes – Delineada pela prova oral.
Dosimetria da pena – Réu André - Pena-base fixada no mínimo legal. Inexistência de alterações nas etapas posteriores. Réus Jonathan e Vagner – Penas-base majoradas em virtude dos maus antecedentes. Na etapa intermediária, exasperação em razão da reincidência. Sem modificações na derradeira fase.
Regime inicial aberto fixado para o réu André, para quem também foi deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regime inicial fechado fixado para os corréus Jonathan e Vagner, em virtude da recidiva - Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Detração – melhor análise pelo Juízo das Execuções Penais.
Dado provimento ao Recurso do Ministério Público para condenar os réus pelo delito do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, nos termos deste voto. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em relação a Jonathan e Vagner.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500139-82.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANDRE
MATIAS DE SOUZA, JONATHAN DOS REIS PIRES e VAGNER APARECIDO
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso Ministerial para: I) condenar o réu André Matias de
Souza à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa,
como incurso no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, substituída a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, nos termos deste voto; II) condenar o
réu Jonathan dos Reis Pires à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no art. 155, §4o, IV, do
Código Penal; III) condenar o réu Vagner Aparecido da Costa à pena de 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa,
como incurso no art. 155, §4o, IV, do Código Penal. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão em nome de Jonathan dos Reis Pires e Vagner Aparecido da
Costa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
2
Voto no 12.084
Apelação no 1500139-82.2020.8.26.0548
Comarca: Campinas 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: André Matias de Souza (absolvido não recorreu)
Jonathan dos Reis Pires (absolvido não recorreu)
Wagner Aparecido da Costa (absolvido não recorreu)
Apelação criminal
Roubo qualificado - Sentença
absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando a condenação dos réus como
incursos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, entendendo
suficientemente configuradas a materialidade e autoria
delitivas.
Materialidade e autoria do delito de furto devidamente
comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o
crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, na fase
inquisitiva, descrevendo como se deram os fatos. Ofendida
que reconheceu que os três réus praticaram a subtração de
seu celular. Depoimentos dos Guardas Municipais, em
juízo, que confirmam a narrativa da ofendida, bem como o
reconhecimento realizado perante a Autoridade Policial
Condenação que é de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes
Delineada pela
prova oral.
Dosimetria da pena
Réu André - Pena-base fixada no
mínimo legal. Inexistência de alterações nas etapas
posteriores. Réus Jonathan e Vagner
Penas-base
majoradas em virtude dos maus antecedentes. Na etapa
intermediária, exasperação em razão da reincidência. Sem
modificações na derradeira fase.
Regime inicial aberto fixado para o réu André, para quem
também foi deferida a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Regime inicial fechado fixado para os corréus Jonathan e
Vagner, em virtude da recidiva - Não cabimento de
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Detração melhor análise pelo Juízo das Execuções Penais.
Dado provimento ao Recurso do Ministério Público para
condenar os réus pelo delito do art. 155, §4o, IV, do Código
Penal, nos termos deste voto. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão em relação a Jonathan e Vagner.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 286/287, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Bruno Paiva Garcia, que ora se adota, acrescenta-se
1 Publicada em 29/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
3
que André Matias de Souza, Jonathan dos Reis Pires e Vagner Aparecido da Costa
foram absolvidos da prática do delito do art. 157, §2o, II, do Código Penal, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Não houve recurso da Defesa.
Inconformado, apelou o Ministério Público, buscando a
condenação dos réus pelo delito do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, por entender
comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Busca a fixação da pena nos termos
requeridos nos debates orais, transcritos às fls. 285/286 (fls. 309/311).
Devidamente contrarrazoado o recurso (fls. 315/317), a
Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso Ministerial
(fls. 331/335).
É o relatório.
Narra a denúncia, que imputou aos acusados a incursão
no art. 157, §2o, II, do Código Penal:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 15 de janeiro de 2020, às 21h40min, na rua Onze de Agosto, 557, Praça Luis
de Camões, Itapura, nesta cidade e comarca, ANDRÉ MATIAS DE SOUZA2,
JONATHAN DOS REIS PIRES3 e VAGNER APARECIDO DA COSTA4,
qualificados, respectivamente, às fls. 8, 9 e 10, previamente ajustados e com unidade
de desígnios, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante
violência a pessoa, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Prime,
avaliado em R$ 400,00, conforme o respectivo auto de fls. 06, pertencente à vítima
Aline Brenda Castilhos.
Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, os
2 Sem profissão definida, morador de rua, nascido em 01/06/1998 (21 anos na data dos fatos), RG
59.672.137/SP.
3 Sem profissão definida, morador de rua, nascido em 17/01/1992, RG 48.678.726/SP.
4 Sem profissão definida, morador de rua, nascido em 20/04/1985, RG 42.166.002/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
4
denunciados se uniram para a subtração do celular da vítima, que se encontrava
caminhando pelas imediações da estação cultura.
Percebendo a fragilidade de Aline, que manuseava
distraidamente seu aparelho de telefonia, ANDRÉ e JONATHAN se posicionaram
atrás desta, dando cobertura e apoio moral a VAGNER, enquanto este, empregando
violência física contra pessoa, puxou abruptamente o celular das mãos da vítima,
subtraindo-lhe o bem acima descrito.
Após, os denunciados empreenderam fuga, sendo
perseguidos e alcançados por transeuntes que passavam pelo local.
Ato contínuo, a guarda municipal foi acionada,
localizando o aparelho de celular jogado na praça, nos pés de uma escultura.
Indagados, os acusados atribuíram uns aos outros a
prática do roubo, tendo a vítima reconhecido VAGNER como a pessoa que subtraiu
o aparelho de celular mediante violência física e ANDRÉ e JONATHAN como os
indivíduos que se posicionaram atrás dela e prestaram apoio ao outro roubador”.
A denúncia foi recebida em 30/01/2020 (fls. 131).
Após a instrução, o Ministério Público requereu a
condenação dos réus pelo delito do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, enquanto a
Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.
Então, foi prolatada a r. sentença absolutória, na qual
constou:
“(...). Não existe prova segura da autoria do roubo. Os
guardas municipais inquiridos em juízo não presenciaram os fatos relataram o
que ouviram dizer. A vítima, que tem paradeiro incerto, não prestou declarações em
juízo. Os acusados ficaram em silêncio. E nada mais foi apresentado. Não há
nenhuma outra prova produzida em juízo que indique a autoria do crime. Nenhuma.
O aparelho telefônico roubado não foi encontrado com nenhum dos acusados. As
declarações da vítima em sede policial, que não foram confirmadas em juízo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
5
têm valor probante algum. E se não há prova da autoria para o crime de roubo
tampouco há para o crime de furto (...). ”
Respeitado o posicionamento em questão, entendo que
era o caso de condenação dos réus pelo delito do art. 155, §4o, IV, do Código Penal,
conforme sustentado pelo Ministério Público.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 03, boletim de ocorrência de fls. 04/07, auto de
exibição e apreensão de fls. 08, bem como pelas demais provas coligidas nos autos.
A autoria também é inconteste.
Interrogado por ocasião da prisão em flagrante delito,
André afirmou: “Quanto aos fatos, informa que no dia 15.01.2020, estava na
companhia de Vagner e Jonathan e caminhavam próximo da Praça Luís de Camões,
quando o interrogando confessa ter tomado, mediante força física, o celular das
mãos de uma moça e na sequência, correram, mas foram detidos por populares que
os agrediram com socos e pontapés. Afirma ter deixado o celular no jardim da praça
e tinha a intenção de pegá-lo depois” (fls. 17).
Preso
em
flagrante
delito,
Jonathan
afirmou:
“Encontra-se em situação de rua há mais de três anos e é usuário de crack. Quanto
aos fatos, informa que na data de ontem encontrava-se na companhia de André e
Vagner. Em dado momento, viu André aproximar-se de uma moça e dela tomar o
aparelho celular. O interrogando não sabia da intenção de André. Provavelmente
ele iria vender para comprar droga. Ratifica que estava na companhia de André e
Vagner mas nega que tenha participado do roubo do aparelho celular” (fls. 18).
Quando da prisão em flagrante delito, Vagner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
6
declarou: “Encontra-se em situação de rua há dois anos. É usuário de crack, cocaína
e maconha. Na data de ontem, estava vindo do Terminal Central na companhia de
Jonathan e quando se encontrava na Praça Luís de Camões, presenciou André
tomar das mãos de uma moça um aparelho celular e sair correndo. Que o
interrogando e Jonathan saíram correndo atrás de André, mas foram abordados por
populares que os agrediram com socos e pontapés. O interrogando nega ter sido ele
a pessoa que tomou o celular das mãos da moça” (fls. 16).
Em audiência de custódia, ocorrida em 16/01/2020, a
prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 90/91).
Na fase inquisitiva, a vítima Aline Brenda Castilhos
relatou que: “no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 21hs30min, estava
caminhando pelas imediações da estação Cultura quando foi surpreendida
incialmente por um indivíduo pele negra, camisa azul e boné, o qual aproveitando-se
que a declarante manuseava o aparelho celular Samsung J7, puxou-lhe de suas
mãos e o subtraiu, vindo a se evadir correndo. Que a declarante olhou para trás e
percebeu a presença de mais dois indivíduos, os quais, também correram após o
primeiro conseguir tirar o aparelho celular das mãos da declarante mediante força
física. Que, na sequência, a declarante pediu ajuda para alguns transeuntes os quais
conseguiram alcançar e deter os três suspeitos. Que os três suspeitos ficaram
atribuindo a pratica do furto um ao outro, sendo que o celular da declarante não
estava na posse de nenhum deles naquele momento. Que guardas municipais que
estavam passando no local, presenciou o tumulto e, então, interviram e souberam do
roubo do celular da declarante. Que ao ser feita busca pelo local, os guardas
localizaram o celular da declarante jogado ao pé de uma estátua. Que a declarante
reconheceu a pessoa de Vagner Aparecido da Costa como sendo a pessoa que
subtraiu o celular de suas mãos mediante força física, e reconheceu Jonathan dos
Reis Pires e André Matias de Sousa como os dois que estavam logo atrás e que
também correram logo que Vagner tomou-lhe seu celular. Que neste ato avalia seu
aparelho celular no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) o qual recebeu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
7
volta” (fls. 09).
A vítima não foi localizada para prestar depoimento na
fase judicial.
Em juízo, o Guarda Municipal Cláudio Sérgio dos
Santos relatou que estavam em patrulhamento pela região dos fatos, ocasião em que
avistaram uma pequena aglomeração de pessoas. Um popular os acionou e falou que
havia duas pessoas detidas no local, por terem subtraído o celular de uma moça que
estava ali. A vítima relatou que estava andando pela Onze de Agosto e percebeu que
havia três homens a acompanhando, um pouco distantes. Chegando ao local dos
fatos, pelo que se recorda, Vagner teria tomado o celular da mão dela; não se recorda
se ela mencionou algum empurrão ou tapa. A ofendida não apresentava lesões. Havia
duas pessoas detidas. Populares informaram que o terceiro indivíduo já havia deixado
o local. Realizaram busca pelo local e lograram localizá-lo; levaram-no até a vítima,
que reconheceu que ele havia participado. A vítima reconheceu os três acusados,
salientando que Vagner havia tomado o celular dela. O depoente encontrou o celular
na Praça Luís de Camões. Indagados, os acusados imputavam o delito um ao outro.
A Guarda Municipal Vanessa Teixeira Vidal alegou
que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando se depararam com
populares que haviam detido indivíduos devido ao roubo de um celular. A vítima
lhes narrou que os três indivíduos haviam subtraído o celular dela. Ela relatou que
estava andando na rua, e observou que os três indivíduos estavam próximos a ela.
Então, duas pessoas pegaram o celular dela e os três correram; um passou o celular
para o outro, mas dois deles foram detidos por populares. O terceiro foi identificado.
A vítima mencionou que os dois indivíduos passaram, empurraram a ofendida e aí
pegaram o celular.
Interrogados em juízo, André, Jonathan e Vagner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
8
permaneceram em silêncio.
Em que pese o entendimento do MM. Magistrado a
quo, a prova judicial é segura no sentido de que os réus praticaram o furto, em
concurso de agentes, conforme a narrativa acusatória.
Com efeito, a palavra da vítima foi firme, clara e
coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. A vítima, ouvida apenas na fase
inquisitiva, relatou que os três acusados praticaram a subtração, em concurso de
agentes. Reconheceu Vagner como o indivíduo que tomou o celular de sua mão,
enquanto os demais lhe deram cobertura, sendo que os três rapazes correram logo
após a subtração.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na
maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a
vítima queira incriminar o acusado injustamente, não havendo motivos, portanto,
para que não se dê crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos
de forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância,
não havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura
e afinada com os demais elementos de convicção
existentes nos autos”. (BRASIL. Tribunal de Alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
9
Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São
Paulo. Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João
Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública.
Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13
de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue
prevalecendo,
sem
nenhuma
razão
para
retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é
preciosa no identificar o autor de assalto”. (BRASIL.
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n.
435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula
Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz
Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de
julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro
de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-
lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o
Juízo na realização do justo concreto”. (TACrimSP,
AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o
ofendido tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma
diversa. Não é crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os
verdadeiros criminosos impunes.
Em juízo, os Guardas Municipais confirmaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
10
narrativa da ofendida, acrescentando que esta reconheceu, sem sombra de
dúvidas, que os três réus praticaram a subtração.
Aliás, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados pelos Policiais militares. É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que os agentes públicos, tais como Policiais, não são suspeitos apenas pela
função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
11
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório

Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal)
Ainda, não é crível que os Policiais incriminariam os
acusados de forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-los
com a prática de qualquer delito.
Sendo assim, na fase judicial, restou confirmada a
narrativa que a vítima trouxe à Autoridade Policial, com todos os seus detalhes
e pormenores. Restou confirmado, outrossim, que a vítima reconheceu que
André, Jonathan e Vagner, em unidade de desígnios, subtraíram o seu celular.
Assim, não há dúvidas quanto à prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
12
furto pelos réus, sendo de rigor condenação destes.
Destarte, vê-se que o conjunto probatório deixou fora
de dúvidas de que os recorrentes praticaram o crime de furto consumado. Os
elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se
exigir a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, no que tange à consumação do
furto. O delito restou integralmente preenchido em seu iter criminis, e não caberia
admitir a redução pela tentativa, em qualquer fração.
Com efeito, é certa a inversão da posse do bem
subtraído, o que caracteriza a consumação do crime de furto, não sendo necessária
que a posse seja mansa e pacífica.
Por fim, anoto que a qualificadora do concurso de
agentes foi devidamente comprovada, diante da atuação dos três acusados para a
obtenção de sucesso na subtração.
Destaca-se que, para seu reconhecimento não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível.
Neste sentido é a jurisprudência recente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
13
ESPECIAL
DE
AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO FECHADO. DESFAVORABILIDADE DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II,
do Código Penal, quando evidenciado que o paciente
atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem
às vítimas, em comunhão de ações e unidade de
desígnios” 5.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no
concurso de agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos
ocorridos, salvo expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da
desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal
adotou a teoria monística, segundo a qual todo aquele que concorre para o crime
responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta
de várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas
cominações para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO
DE
DELITO
EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS
PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO
FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que
agiram com unidade de desígnios e cujas condutas
tiveram relevância causal para a produção do resultado,
é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária,
havendo pluralidade de agentes e convergência de
5 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
14
vontades para a prática da mesma infração penal, como
se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem
para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP,
art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei
prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista.
Ordem concedida” 6.
Assim, de rigor a condenação dos réus como incursos
no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, conforme requerido pelo Ministério Público.
Passo à dosimetria das penas.
1) Réu André
A pena-base do delito deve ser estabelecida no mínimo
legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena, restando a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Quanto ao regime prisional, fixo o inicial aberto.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (a) prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e (b) prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social.
1) Réu Jonathan
6 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
15
Na primeira fase, verifico que o acusado já sofreu duas
condenações definitivas7, ambas aptas a gerar a reincidência.
Entretanto,
nada
impede
que
uma
delas
seja
considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme
requereu o Ministério Público às fls. 286.
Sendo assim, fixo a pena-base do réu 1/6 acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na etapa intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência, exaspero a reprimenda do acusado em mais 1/6, resultando
em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Em se tratando de reincidência específica, entendo que
o patamar de exasperação da reprimenda poderia ser maior. Entretanto, o pleito
Ministerial limitou-se ao aumento na fração de 1/6 (fls. 286), motivo pelo qual não se
opera maior redimensionamento nesta fase.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena, restando a pena definitiva em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e 12 dias-multa.
Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da
pena, conforme requerido pelo Ministério Público, em virtude do registro de
reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
7 Processo 0001920-58.2016.8.26.0548. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Fatos: 03/12/2016. Trânsito em
julgado para as partes: 21/11/2018 (fls. 80/81).
Processo 0072893-21.2012.8.26.0114. Art. 155, §4o, IV, do Código Penal. Fatos: 04/11/2012.
Trânsito em julgado para o MP: 26/03/2015. Trânsito em julgado para o réu: 19/03/2015 (fls. 81/82 e
E-saj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
16
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento
desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do
iter criminis percorrido. REGIME INICIAL detração
consideração do tempo de prisão processual para
fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP -
impossibilidade de entender-se o dispositivo legal
como progressão antecipada, visto ser inviável a
análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão
ser melhor analisada em execução impossibilidade
da progressão indireta
dispositivo legal que na
verdade prevê desconto de pena processual da pena
imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do
CP, onde não se leva em conta o quantum de pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
A reincidência também inviabiliza a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou suspensão da pena, eis
que ausentes os requisitos legais.
1) Réu Vagner
Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes8 do
acusado, a pena-base do delito deve ser estabelecida 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Ressalta-se que é possível a utilização de condenações
8 Processo 0015767-81.2010.8.26.0114. Art. 33 da Lei 11.343/06. Fatos: 20/03/2010. Trânsito em
julgado para o MP: 24/08/2011. Trânsito em julgado para o réu: 11/10/2011 (fls. 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
17
anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o período
depurador, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR
PARA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO
DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEIS
MESES. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo o aumento da pena-base
acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da
atenuante de confissão espontânea, resultou de uma
valoração feita pelo julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro
da razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção
desta Corte a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
Na etapa intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência9, exaspero a reprimenda do acusado em 1/6, nos termos do
pleito Ministerial, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena, restando a pena definitiva em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e 12 dias-multa.
9 Processo 0000872-68.2006.8.26.0272. Art. 12 e 14 da Lei 6368/76. Fatos: 13/02/2006. Trânsito em
julgado para o MP: 07/12/2009. Trânsito em julgado para o réu: 08/02/2010. Pena cumprida ou
julgada extinta: 19/01/2016 (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
18
Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da
pena, conforme requerido pelo Ministério Público, em virtude do registro de
reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento
desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do
iter criminis percorrido. REGIME INICIAL detração
consideração do tempo de prisão processual para
fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP -
impossibilidade de entender-se o dispositivo legal
como progressão antecipada, visto ser inviável a
análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão
ser melhor analisada em execução impossibilidade
da progressão indireta
dispositivo legal que na
verdade prevê desconto de pena processual da pena
imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do
CP, onde não se leva em conta o quantum de pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
A reincidência também inviabiliza a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou suspensão da pena, eis
que ausentes os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso Ministerial para: I) condenar o réu André Matias de Souza à pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, como incurso no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-82.2020.8.26.0548 -Voto no 12.084
19
155, §4o, IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos deste voto; II) condenar o réu Jonathan dos Reis
Pires à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 12 dias-multa, como incurso no art. 155, §4o, IV, do Código Penal; III) condenar o
réu Vagner Aparecido da Costa à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no art. 155, §4o, IV, do
Código Penal. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Jonathan
dos Reis Pires e Vagner Aparecido da Costa.
Ely Amioka
Relatora